Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-11.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005781-11.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 041.464.531-60 (RECORRENTE), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), NINUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 33.432.731/0001-65 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005781-11.2025.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1005781-11.2025.8.11.0007

Embargante:

Fábio Pimentel de Souza

Embargado:
Ninus Bike Comércio de Bicicletas Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL POR CONDUTA PRATICADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer a litigância de má-fé da parte recorrida e condená-la ao pagamento de multa de oito por cento sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, a sentença que declarou a inexistência dos débitos e determinou a exclusão da inscrição restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a litigância de má-fé praticada pela parte recorrida no curso do processo em primeiro grau sem aplicar a consequência prevista na Lei número 9.099/1995 consistente na condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litigância de má-fé decorreu da conduta processual adotada pela parte recorrida ainda perante o Juizado Especial, ao apresentar defesa incompatível com os elementos probatórios constantes dos autos.

4.

A sentença deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé formulado pela parte autora, omitindo-se também quanto às consequências jurídicas previstas para essa hipótese.

5.

O acórdão supriu a omissão da sentença ao reconhecer a litigância de má-fé, mas deixou de aplicar as sanções previstas para a conduta praticada em primeiro grau, configurando contradição interna do julgado.

6.

O artigo 55, caput, da Lei número 9.099/1995 autoriza a condenação em custas processuais e honorários advocatícios quando reconhecida a litigância de má-fé na fase de conhecimento, sendo essa consequência compatível com o artigo 81 do Código de Processo Civil e com o Enunciado número 136 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento, em grau recursal, de litigância de má-fé praticada no curso do processo em primeiro grau impõe a aplicação das sanções previstas no artigo 55, caput, da Lei número 9.099/1995.

2.

A omissão da sentença quanto à litigância de má-fé pode ser suprida pelo tribunal, com a imposição de todas as consequências legais decorrentes do reconhecimento da conduta abusiva.

3.

Configura contradição o acórdão que reconhece a litigância de má-fé, mas deixa de aplicar as sanções legalmente previstas para a hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
Lei número 9.099/1995, artigo 55, caput; Código de Processo Civil, artigos 81 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Fórum Nacional dos Juizados Especiais, Enunciado número 136.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005781-11.2025.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1005781-11.2025.8.11.0007

Embargante:
F
ábio Pimentel de Souza

Embargado:
Ninus Bike Comércio de Bicicletas Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de Fábio Pimentel de Souza.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença (Id. 357429932):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a requerida à obrigação de fazer, consistente em proceder a imediata exclusão do nome do autor dos órgãos restritivos.

Acórdão
(Id. 365047385): conheceu do recurso inominado interposto por Fábio Pimentel de Souza e deu-lhe parcial provimento, para reconhecer a litigância de má-fé do embargado e condená-lo ao pagamento de multa de 8% sobre o valor da causa, mantendo nos demais termos a sentença de primeiro grau.

Embargos de Declaração
(Id. 365877379):

o embargante alega que há omissão e contrdição no acórdão embargado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005781-11.2025.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1005781-11.2025.8.11.0007

Embargante:
F
ábio Pimentel de Souza

Embargado:
Ninus Bike Comércio de Bicicletas Ltda

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fábio Pimentel de Souza em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, reconhecendo a litigância de má-fé da parte recorrida e condenando-a ao pagamento de multa de 8% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

O embargante aponta contradição no acórdão embargado, consistente no reconhecimento da litigância de má-fé da parte recorrida sem a correspondente aplicação da sanção prevista no artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, que autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios nos casos em que a má-fé é verificada em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 estabelece regime jurídico próprio para a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Em seu caput, dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Trata-se, portanto, de exceção expressa à regra geral de isenção, que autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios precisamente quando verificada a conduta processual abusiva na fase de conhecimento em primeiro grau.

No caso concreto, a conduta que caracterizou a litigância de má-fé da parte recorrida ocorreu integralmente no curso do processo de primeiro grau. A empresa recorrida apresentou sua contestação perante o Juizado Especial de origem afirmando categoricamente que jamais firmou contrato com o autor, que dele não recebeu qualquer valor e que nunca procedeu à inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tudo isso em flagrante contradição com as mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
com representantes da própria empresa, nas quais a negativação era expressamente reconhecida e os dados da inscrição eram confirmados pelo próprio sistema interno da recorrida.

Essa conduta, portanto, deveria ter sido reconhecida e sancionada já pela sentença de primeiro grau, nos exatos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários advocatícios como consequência direta do reconhecimento da litigância de má-fé naquela instância. A sentença de origem, contudo, foi omissa quanto a esse ponto, deixando de apreciar o pedido de reconhecimento da má-fé expressamente formulado pelo autor em sua impugnação à contestação.

Ao reformar a sentença de primeiro grau para reconhecer a litigância de má-fé da recorrida, o acórdão embargado supriu a omissão da decisão originária e declarou a existência da conduta abusiva que se verificou naquela fase processual. Ocorre que, ao fazê-lo, o acórdão deixou de extrair a consequência jurídica que o próprio artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95 impõe para os casos de litigância de má-fé reconhecida em primeiro grau, qual seja, a condenação em custas e honorários advocatícios.

Nesse ponto reside a contradição apontada pelo embargante: reconheceu-se a má-fé que deveria ter sido declarada na origem, mas não se aplicou a sanção que a lei expressamente prevê para essa hipótese.

O acórdão embargado, ao deixar de condenar em custas e honorários, fundamentou-se na regra do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 aplicável ao segundo grau, segundo a qual a condenação recai sobre o recorrente vencido. Essa regra, contudo, não é a que incide na espécie. O que se está a reconhecer, por meio dos presentes embargos, é que a litigância de má-fé ocorreu em primeiro grau e que a sentença de origem deveria ter aplicado à exceção prevista no caput do artigo 55, condenando a parte má-fé em custas e honorários advocatícios. Ao reformar a sentença nesse ponto, o acórdão deve igualmente corrigir a omissão da decisão originária quanto às consequências sancionatórias que dela deveriam ter decorrido, sob pena de tornar inócuo o próprio reconhecimento da má-fé.

O Enunciado 136 do FONAJE reforça esse entendimento ao estabelecer que o reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 81 do Código de Processo Civil, sem restringir tal possibilidade a qualquer grau de jurisdição específico, desde que a conduta abusiva tenha se verificado no âmbito do processo de conhecimento em primeiro grau.

Assim, verificada a contradição apontada pelo embargante — consistente no reconhecimento da litigância de má-fé praticada em primeiro grau sem a correspondente aplicação da sanção prevista no artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95 —, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar o vício e complementar o dispositivo do acórdão embargado, condenando a parte recorrida, em razão da litigância de má-fé reconhecida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, do artigo 81 do Código de Processo Civil e o Enunciado 136 do FONAJE.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, para sanar a contradição, complementando a parte dispositiva do acórdão para CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95, do artigo 81 do Código de Processo Civil e o Enunciado 136 do FONAJE, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026